Tribunal: STF
Processo: RE 91566
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
AÇÃO PARA HAVER O ABATIMENTO DO PREÇO (CÓDIGO CIVIL, ART. 1.105).
DECADENCIA RECONHECIDA (CÓDIGO CIVIL, ART. 178, PAR 5, IV) SOB DUPLA
MOTIVAÇÃO. EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ABRANGE TODOS OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO (SÚMULA N 283). RECURSO NÃO CONHECIDO.